Tribunal: TJSP
Processo: 0026041-04.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática de homicídio duplamente qualificado. Pleito de revogação da prisão preventiva. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, apontando questões de mérito e a necessidade de extensão dos efeitos da liberdade concedida ao corréu Vinícius. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Medidas

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática de homicídio duplamente qualificado. Pleito de revogação da prisão preventiva. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, apontando questões de mérito e a necessidade de extensão dos efeitos da liberdade concedida ao corréu Vinícius. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Impossibilidade de extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade ao corréu Vinícius quando de sua impronúncia. Situações individuais diversas. Eventuais atributos pessoais favoráveis não autorizam, por si só, a concessão da ordem. Custódia cautelar mantida. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.